Tribunal: CARF
Processo: 35948.002291/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002291/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido, estando o
contribuinte adimplente e tendo
contabilizado os recolhimentos em títulos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 219 a 226), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 06-25.802 (e-fls. 212 a 216), que julgou o improcedente a manifestação de
inconformidade apresenta contra o indeferimento do pedido de restituição das retenções
incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços, protocolado em 10/06/2003,
correspondentes às competências de 01/2002 a 05/2003. O referido Acórdão está assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002291/2003-16
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, estando o contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em
títulos próprios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O pedido de restituição foi apreciado pela Delegacia da Receita Federal em
Curitiba, conforme relatório proferido em 19/11/2008 (e-fls. 191 a 195) e concluiu pelo
indeferimento pelos motivos abaixo elencados:
Considerando que:
a) A restituição é devida somente na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido;
b) O contribuinte não recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas sobre os
serviços prestados por condutores autônomos de veículos . rodoviários;
c) Não há como identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas
que sofreram retenção;
d) Não há como se apurar a contribuição previdenciária devida pelo estabelecimento;
e) Não há como saber se os recolhimentos foram indevidos.
Contra o indeferimento foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls.
203 a 206) alegando que as houve retenção nas Notas Fiscais emitidas e o respectivo
recolhimento. Sustentou ainda que como não são devidas contribuições sociais pelas filiais, já
que todos o recolhimento é feito na matriz, tanto dos empregados como os condutores
autônomos, não há de se falar em ausência de recolhimento.
A Turma, em 11/03/2010, proferiu Acórdão pela improcedência da manifestação
de inconformidade. É de se ressaltar os seguintes pontos do Acórdão:
A contribuinte registrou todos os seus lançamentos sem distinção de estabelecimento,
contrariando assim. a obrigação contida no art. 32, ll, da Lei 8.212/92 e o art. 225, II
e § 13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
(...)
A contribuinte foi intimada, durante Ação Fiscal, a apresentar a relação de centros de
custos utilizados em sua contabilidade. a fim de tentar identificar os lançamentos
contábeis por estabelecimento. Em resposta ao Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos, a contribuinte informou da impossibilidade de identificar os
lançamentos por CNPJ específico, considerando que os centros de custos são comuns
a todas as empresas do grupo. Ao assim proceder tornou-se inviável a identificação da
prestação de serviços incluídas nas faturas que sofreram a retenção.
Observa-se ademais. que a contribuinte, em algumas competências, não informou
corretamente em GFIP os valores retidos, em outras, não apresentou GFIP
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

contrariando, dessa forma, o subitem 7 do item 3 do Manual da GFIP . bem como 0 art.
225, lV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
transcritos abaixo:
(...)
Cabe ressaltar, inclusive, que os valores apurados na escrituração contábil e os valores
recolhidos em guias de recolhimentos relacionadas aos fretes, efetuados nas
competências objeto do Pedido de Restituição, foram insuficientes para quitar a
obrigação tributária, conforme análise dos registros contábeis realizada pela
fiscalização de acordo com o item 11 da Informação Fiscal de fl. 191. Tais valores não
foram incluídos contudo em auto-de-infração em virtude da decadência quinquenal do
art. 150, §4°. do CTN.
(...)
Com efeito, tendo a contribuinte não contabilizado em títulos próprios específicos
por estabelecimentos e estando inadimplente no momento do pedido, entendo que
não é possível dar razão ao pleito da recorrente.
(Grifou-se)
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da manifestação de
inconformidade em 31/03/2010 (e-fl. 217) e apresentou Recurso Voluntário em 28/04/2010.
O recurso apresentado sustenta que
 Houve retenção por parte dos tomadores de serviço, conforme notas fiscais
de prestação de serviço juntadas ao processo
 Não havia contribuição previdenciária devida pela filial.
 Que é equivocado o entendimento do Despacho que indeferiu o pedido no
sentido que “não há como identificar quem efetivamente prestou os
serviços incluídos nas faturas que sofreram retenção" e que "não há como
se apurar a contribuição previdenciária devida por estabelecimento", pois
todos os empregados e condutores autônomos da Recorrente estão
alocados na matriz.
 Que as contribuições devidas foram recolhidas pelo estabelecimento
matriz, e não pode haver a deduções das contribuições retidas pelos
tomadores de serviços da filial.
 Se tivesse funcionários ou condutores autônomos nas filiais, teria
recolhido a contribuição pelo valor liquido, já considerando as deduções
das retenções efetuadas, mas como não tem, fez o recolhimento na matriz
sem dedução.
 Que a alegação de erro ou falta de informações na GFIP não seria motivo a
ensejar o indeferimento pois, se tivesse sido reconhecido tal erro, deveria
ter feito o lançamento da infração à obrigação acessória, o que não
ocorreu.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

 Que o indeferimento seria uma aplicação muito rígida do formalismo das
regras, e tal rigor causará apropriação de valores indevidamente
recolhidos.
Oportuno salientar que questão idêntica foi apreciada no processo no
35948.002292/2003-61, do mesmo contribuinte e igual período de apuração, mas relativa a outra
empresa de cessão de mão de obra, através do Acórdão no 2202-008.122, e os membros, por
unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso.
É o relatório

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A alegação basilar do contribuinte é que houve a retenção de 11%, feita pela
tomadora de serviço As notas fiscais emitidas estão em nome do estabelecimento filial, mas não
há registro de empregados ou condutores autônomos no estabelecimento filia, já que todos, por
questão operacional, estão registrados na matriz. Os recolhimentos das contribuições devidas
foram então feitos na matriz e tal fato impediu de se fazer a “compensação interna” na apuração
do tributo devido, motivo pelo qual foi apresentado pedido de restituição
Já o indeferimento do pedido de restituição e o julgamento desfavorável da DRJ
foi no sentido que o contribuinte não teria cumprido todas as obrigações acessórias exigidas pela
legislação para poder usufruir do direito de pedir restituição, e também não teria feito o
recolhimento integral da contribuições.
A questão que se põem aqui é se houve ou não cumprimento das obrigações
acessórias necessárias deferimento do pedido de restituição e, se não houve, se tais obrigações
eram de fato imprescindíveis para permitir o deferimento do pedido.
Para bem esclarecer isso é importante considerar a legislação que fundamentou o
pedido de restituição dos valores retidos.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, e alterações posteriores, dispõem
sobre as normas aplicáveis às contribuições sociais à previdência social. Na referida IN é
importante destacar os seguintes pontos sobre a retenção:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

(...)
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa,
as contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de
sub-rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos §§ 5o, 6o e 8o
e ressalvado o disposto no § 7o;
(...)
§ 9o Para o fim previsto no inciso IV do caput, a empresa prestadora de serviços está
obrigada a destacar nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de prestação de serviços
emitidos, o valor da retenção para a Previdência Social, na forma estabelecida nos arts.
126 e 127.
(...)
Art. 134. A empresa contratada deverá elaborar:
(...)
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando
o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual
da GFIP; e
(...)
Art. 135. A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e
GFIP com informações distintas por estabelecimento ou obra de construção civil em
que realizar tarefa ou prestar serviços, quando, comprovadamente, utilizar os mesmos
segurados para atender a várias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo
período, inviabilizando a individualização da remuneração desses segurados por
tarefa ou por serviço contratado.
Parágrafo único. São considerados serviços prestados alternadamente, aqueles em que a
tarefa ou o serviço contratado seja executado por trabalhador ou equipe de trabalho em
vários estabelecimentos ou várias obras de uma mesma contratante ou de vários
contratantes, por etapas, numa mesma competência, e que envolvam os serviços que não
compõem o Custo Unitário Básico (CUB), relacionados no Anexo VIII.
(...)
As disposições legais que impõem o cumprimento de obrigações acessórias às
empresas tomadas de serviço, foram assim disciplinas com o finalidade precípua de permitir ao
Fisco apurar se a arrecadação do tributo está sendo feita de forma correta.
Não são imposições que constituem “formalismo exagerado” mas meios
necessários ao objetivo maior de verificar a regularidade no recolhimento dos tributos.
Cumprindo seu papel fiscalizador, o contribuinte foi intimado a apresentar a
relação de centros de custos utilizados em sua contabilidade. O objetivo era identificar os
lançamentos contábeis por estabelecimento, conforme comando do art. 47 supra citado. A
resposta obtida foi que era impossível identificar os lançamentos por CNPJ específico, pois os
centros de custo eram comuns a todas as empresas do grupo.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

Também foi constada a falta ou a incorreção da prestação de dados sobre a
retenção nas GFIPs, contrariando a disposição expressa do 134, acima citado.
Sobre tal fato o contribuinte alega que, se realmente constado o erro, deveria ter
sido lançado Auto-de-Infração, o que não ocorreu. Isso é fato, mas o relatório do fiscal também
acusa que os erro encontrados se referiam à competências já alcançadas pelo prazo decadencial,
o que impede o lançamento de tal infração. Tal ocorrência afasta tão somente o direito do fisco
de punir o contribuinte pelo comportamento inadequado, mas não altera o fato que a obrigação
acessória era de cumprimento obrigatório para obter o benefício da restituição.
Outro fato importante apontado no relatório da fiscalização é sobre a insuficiência
dos recolhimentos feitos no estabelecimento matriz para quitar as obrigações tributária. Segundo
a tabela constante do relatório feito pela fiscalização (e-fl. 193), construída a partir dos dados que
o contribuinte disponibilizou, foi possível identificar diferenças entre os valores devidos e
recolhidos em várias competências compreendidas no pedido de restrição. Novamente o Fisco
estava impossibilitado de fazer a constituição dos créditos tributários devidos, pois os mesmos já
estavam alcançados pelo prazo decadencial.
A vista das informações prestada o Fiscal concluiu por
Apesar de o contribuinte não ter quitado todas as suas obrigações previdenciárias,
necessário se faz verificar se a obrigação foi cumprida em relação ao estabelecimento
em epígrafe, o que caracterizaria o direito à restituição. Para tanto, é preciso identificar
quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas, se foram segurados
empregados do contribuinte, condutores autônomos de veículos rodoviários ou
pessoas jurídicas subcontratadas. Isso permitirá saber se há contribuição devida
não recolhida.
Vê-se que, portanto, não há motivos para reformar a decisão da instância de piso
visto que não foram cumpridas as obrigações acessórias imposta pela legislação tributária e
imprescindíveis à correta apuração do “quantum” devido, por comportamento realizado pelo
próprio recorrente.
Não há em tal negativa afronta ao princípio do enriquecimento ilícito ou uso
exagerado do formalismo. Não se pode escusar de cumprir obrigações acessórias necessárias à
correta apuração das contribuições devidas e, ao mesmo tempo, solicitar que tais obrigações
sejam afastadas de forma a permitir usufruir do direito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002291/2003-16

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital